Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-67.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003759-67.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ELSON DE AGUIAR SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL A INDENIZAR A PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, PELOS SUPOSTOS SAQUES E DESFALQUES INDEVIDOS NA CONTA DO DEMANDANTE VINCULADA AO PASEP. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRELIMINARES DE DESRESPEITO À PRESCRIÇÃO DECENAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. APELO PREJUDICADO.

A ausência de apreciação, pelo juízo
a quo
, dos pedidos de inversão do ônus da prova e de produção de prova pericial viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. A inversão do ônus da prova é regra procedimental que deve ser decidida antes do término da instrução, para que as partes saibam quais provas produzir. Do mesmo modo, a ausência de decisão sobre a produção de prova pericial contábil compromete o esclarecimento de fatos relevantes à lide. Tal omissão implica a nulidade da sentença, exigindo a cassação para que a instrução processual seja regularizada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003759-67.2020.8.05.0146
, de Juazeiro, que tem como Apelante o
B
ANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
ELSON DE AGUIAR SANTANA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher, de ofício, a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, cassando a sentença e julgando o apelo prejudicado, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.